Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710105-08.2023.8.07.0005 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: ANDRÉ SILAS OLIVEIRA SOUZA E ANA QUÉZIA OLIVEIRA DUARTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POSTERIOR À LEI N. 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUAL ADOTADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não demonstrado o inadimplemento contratual da promitente vendedora, urge reconhecer o direito à retenção parcial dos valores pagos pelo promissário comprador. 2. Cuidando-se de contrato celebrado na vigência da Lei n. 13.786/2018, em caso de desfazimento do contrato, é possível o estabelecimento de pena convencional para retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, ou de até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, nos termos do art. 67-A, inc. II e § 5o, Lei 4.591/1964. 2.1. No caso, a despeito de cláusula contratual estabelecendo o percentual de retenção de 50% do valor pago, ausente comprovação da constituição do patrimônio de afetação da incorporação imobiliária, a retenção deve ficar limitada a 25% dos valores pagos pelo promissário comprador, para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, conforme reconhecido pela jurisprudência para os contratos anteriores à Lei 13.786/2018. 3. Considerando que o contrato foi firmado após a vigência da Lei 13.786/2018, aplica-se a regra de contagem dos juros de mora a partir da citação, prevista no art. 405 do Código Civil. 4. Segundo o art. 67-A da Lei 4.591/1964, em caso de rescisão contratual por culpa do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel. 5. Ainda que os termos do contrato tivessem sido cumpridos, a insatisfação sofrida pelos autores afigura-se comum aos inadimplementos, não configurando dano que ocasione um desconforto anormal na vida do indivíduo. Ademais, cobrança de taxas condominiais, mesmo que indevida, sem anotação em cadastro de inadimplentes, não ocasiona dano moral. 6. Apelações conhecidas e providas em parte. A parte recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 485, § 3o, do Código de Processo Civil, 394 e 405, ambos do Código Civil, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende que, em se tratando de rescisão por culpa do adquirente com a devolução de valores, a incidência dos juros de mora deverá ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão. Argumenta que os juros de mora serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão que rescindir o contrato, levando em consideração a resolução do contrato de promessa de compra e venda por desistência injustificada do adquirente, em decorrência de divergência das cláusulas pactuadas no instrumento. Sustenta que não há mora da ré antes do trânsito em julgado e, se não há mora, não há juros moratórios. Aponta a aplicabilidade dos Tema 1.002 e 1.095, ambos do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451 (ID 76438199). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 485, § 3o, do Código de Processo Civil, 394 e 405, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.002 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu: Sobre o termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.002 firmou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. Na espécie, considerando que o contrato foi firmado em 04/06/2022, isto é, após a vigência da Lei n. 13.786/2018, é inaplicável a tese firmada no julgamento do aludido Tema Repetitivo 1.002/STJ. Desse modo, em tratando de responsabilidade civil contratual, aplica-se a regra de contagem dos juros de mora a partir da citação prevista no art. 405 do CC, segundo a tese firmada no julgamento do IRDR n. 7 pelo STJ. (ID 70315423) Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 1.002/STJ. Quanto ao tema 1.095/STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. A propósito, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 76438199. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015